Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704767-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE WHATELY PAIVA RECORRIDO: LEONEL BORBA MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA INCAPAZ DE ELUCIDAR FATOS. PROVA PERICIAL REALIZADA POR ÓRGÃO PÚBLICO. PRESUNÇÃO VERACIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA IMPRUDENTE. REQUISITOS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS. 1 - O Código de Processo Civil é regido pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual não admite a interposição de mais de um recurso sobre a mesma decisão - salvo as exceções expressas -, uma vez que para cada ato judicial existe um único recurso disponível, não havendo possibilidade, desse modo, de se conhecer do último recurso interposto pelo recorrente, porquanto operada a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda, complementação ou substituição. 2 - No caso em exame, sustenta o apelante que o feito necessita de melhor instrução probatória, devendo ser realizada a oitiva da testemunha que havia presenciado a alta velocidade da motocicleta conduzida pelo apelado. 2.1 No entanto, pelo boletim de ocorrência, se extrai do depoimento da testemunha, a qual o requerido-apelante pretende a sua oitiva, que ela não tem certeza quanto à dinâmica dos fatos ou sobre quem deu causa ao acidente, além do mais, e ao contrário do que alega o agravante, não confirmou que o autorapelado conduzia a motocicleta em alta velocidade. 2.2 - Com efeito, percebe-se que a cassação da sentença para oitiva da testemunha pretendida pelo apelante, se revela contraproducente e extremamente inócua, atentando contra os princípios processuais da razoável duração do processo e da primazia de julgamento do mérito, porquanto evidentemente se conclui que a realização da prova oral se mostra incapaz de elucidar a dinâmica dos fatos analisados na presente demanda. Não havendo como se falar em cerceamento de defesa, portanto. 3 - As alegações do apelante em relação à prova testemunhal, desacompanhada de outros elementos robustos, não são suficientes para infirmar as conclusões do Laudo Pericial da Policial Civil do DF. Inclusive, nesse tocante, há que destacar que o recorrente sequer pugnou pela produção de prova pericial, o que somente demonstra, pelo conjunto probatório carreado aos autos, que o apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do que preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 4 - Sem prova contundente, não há como se afastar a idoneidade das conclusões apresentadas pelo Laudo Pericial produzido por 2 (dois) peritos do Instituto de Criminalista da Policial Civil do Distrito Federal, órgão dotado de fé pública e cuja atuação de seus agentes gozam da presunção de veracidade, legitimidade e imparcialidade. Precedentes. 5 - Diante dos elementos constantes nos autos, é de se concluir que a motocicleta do recorrido possuía preferência de passagem em relação ao veículo conduzido pelo apelante, denotando que o recorrente agiu com imprudência, uma vez que efetuou a conversão à esquerda, para acesso às quadras 107 e 307 do Setor Noroeste, sem a devida cautela que lhe era exigível, causando danos advindos da sua conduta. 6 – Presentes os pressupostos da responsabilidade civil, pois a conduta culposa (imprudente) do recorrente foi o que deu causa à colisão e gerou danos materiais e morais ao recorrido. 7 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 369 do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa ao indeferir pedido de produção de prova testemunhal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258 (ID 24120900 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões aos recursos aviados, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo não deve prosseguir o apelo especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto deixou o recorrente de colacionar julgados no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em relação ao indicado malferimento ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258 (ID 24120900 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030